Tribunal: TJSP
Processo: 2302349-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2021.0000019618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2302349-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante JORGE
LUÍS GALLI, Pacientes GABRIEL FELIPE DA SILVA PACHECO e KAYO
LEONARDO RIBEIRO AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2302349-68.2020.8.26.0000 - Bauru
2
VOTO No 51256
“HABEAS CORPUS” No 2302349-68.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JORGE LUÍS GALLI
PACIENTES: GABRIEL FELIPE DA SILVA PACHECO; KAYO
LEONARDO RIBEIRO AFONSO
COMARCA: BAURU
AÇÃO PENAL No 1501072-14.2020.8.26.0594
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado JORGE LUÍS GALLI em favor de
GABRIEL FELIPE DA SILVA PACHECO; KAYO LEONARDO
RIBEIRO AFONSO, que estariam sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
3a Vara Criminal da Comarca de Bauru, nos autos da Ação
Penal no 1501072-14.2020.8.26.0594.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Reclama que a decisão atacada está desprovida de
fundamentação idônea, pois apoiada exclusivamente na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2302349-68.2020.8.26.0000 - Bauru
3
gravidade abstrata do delito, sem a indicação de qualquer
elemento extraído do caso concreto. Enaltece os predicados
pessoais dos acusados, destacando que são primários, com
bons antecedentes e ocupação lícita. Alega que não há prova
do envolvimento deles com a criminalidade e aduz, ainda, que
Gabriel e Kayo foram aliciados por traficantes para atuarem
como “mulas”. Busca, por isso, a concessão da ordem, para
que os pacientes aguardem soltos o desfecho da ação penal,
com imposição de medidas cautelares não prisionais se
necessário.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 163/164), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 167/169).
É o relatório.
A denúncia é pela suposta prática
do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu em 5 de
novembro de 2020, quando policiais militares surpreenderam
os réus na posse de 1.634 microtubos de cocaína, com peso
líquido de 609,48 gramas.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea e, portanto, merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2302349-68.2020.8.26.0000 - Bauru
4
de materialidade, bem como à gravidade concreta do delito,
destacando a relevante quantidade e a natureza da substância
entorpecente
apreendida,
fatores
que
denotam
maior
danosidade social.
Pois bem. A elevada quantidade de
drogas permite a decretação da custódia cautelar, pois
evidencia, em princípio, a real possibilidade de reiteração
criminosa, de modo que ordem pública deve ser resguardada.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS
MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1.
A
sentença
penal
condenatória
superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente
prejudica o exame do recurso em habeas corpus quando contiver
fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a
prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. A prisão preventiva, nos termos do art.
312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
3. In casu, a custódia cautelar está

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2302349-68.2020.8.26.0000 - Bauru
5
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 757
gramas de cocaína, o que autoriza a segregação cautelar, consoante
pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade e a
natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao
decreto de prisão preventiva.
4. É inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta
delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura
do recorrente.
5. O fato de o recorrente possuir
condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva.
6. A questão relativa à substituição da
prisão preventiva por domiciliar não foi debatida pelo Tribunal de origem,
o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
7. Recurso parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.”.
(STJ
RHC 109.258/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
26/03/2020).
Paralelamente,
os
predicados
pessoais positivos dos pacientes, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2302349-68.2020.8.26.0000 - Bauru
6
pressupostos, como no caso dos autos.
Nem
mesmo
o
atual
cenário
causado pela pandemia do coronavírus permite a revogação do
encarceramento cautelar, pois não consta que os pacientes
integrem o grupo de risco da Covid-19 e a Secretaria da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que
adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais paulistas, destacando-se: restritivas (visitação,
atividades
externas,
assistências
internas,
quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo
minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o
uso de soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Por fim, a discussão acerca da
participação dos indiciados no tráfico de entorpecentes envolve
o exame de matéria fática, que deve ser analisada no âmbito
da ação penal, pois os estreitos limites do habeas corpus
impedem a incursão na seara probatória.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2302349-68.2020.8.26.0000 - Bauru
7
Em suma, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator